Tribunal: TJSP
Processo: 1000320-06.2018.8.26.0292
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Moradia
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à inclusão em programas de habitação popular, através da disponibilização de linha de financiamento público para aquisição de imóvel ou concessão do Auxílio Aluguel. Sentença que condenou a Municipalidade somente na obrigação de conceder o Auxílio Aluguel. Autora que não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para ser

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de obrigação de fazer. Pretensão à inclusão em programas de habitação popular, através da disponibilização de linha de financiamento público para aquisição de imóvel ou concessão do Auxílio Aluguel. Sentença que condenou a Municipalidade somente na obrigação de conceder o Auxílio Aluguel. Autora que não comprovou o preenchimento dos requisitos legais para ser contemplada pelo projeto de financiamento habitacional. Demandante que faz jus ao benefício temporário do auxilio aluguel previsto na Lei Municipal no 5033/2007, tendo-se em vista a privação da respectiva moradia em decorrência de risco pessoal e eventos de risco. Entendimento jurisprudencial deste E. TJSP, em caso parelho.
HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. Valor dado à causa meramente estimativo, porque não há documentação hábil que configure o efetivo proveito econômico referido pela autora e foi proposta ação de fazer pela autora. Possibilidade de arbitramento dos honorários sucumbenciais de forma equitativa. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP.
APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA e APELAÇÃO DA MUNICIPALIDADE PROVIDA EM PARTE e REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA EM PARTE, SOMENTE PARA REFORMAR O CAPÍTULO DA R. SENTENÇA REFERENTE AO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1000320-06.2018.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante/apelada
CADIMA SANTOS DE LIMA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ e Apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
acolheram o reexame necessário e negaram provimento ao recurso dos réus e
ao apelo da autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E PONTE NETO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000320-06.2018.8.26.0292 -Voto no 12025 - amsjr
2
ACF no 12.025/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação/Remessa Necessária n° 1000320-06.2018.8.26.0292
Comarca de Jacareí
Apelantes e apeladas: Cadima Santos de Lima e Municipalidade de Jacareí
Recorrente: MM. Juízo ex officio
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA. Ação de
obrigação de fazer. Pretensão à inclusão em programas de
habitação popular, através da disponibilização de linha de
financiamento público para aquisição de imóvel ou
concessão do Auxílio Aluguel. Sentença que condenou a
Municipalidade somente na obrigação de conceder o
Auxílio
Aluguel.
Autora
que
não
comprovou
o
preenchimento dos requisitos legais para ser contemplada
pelo projeto de financiamento habitacional. Demandante
que faz jus ao benefício temporário do auxilio aluguel
previsto na Lei Municipal no 5033/2007, tendo-se em vista a
privação da respectiva moradia em decorrência de risco
pessoal e eventos de risco. Entendimento jurisprudencial
deste E. TJSP, em caso parelho.
HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. Valor dado à causa
meramente estimativo, porque não há documentação hábil
que configure o efetivo proveito econômico referido pela
autora e foi proposta ação de fazer pela autora. Possibilidade
de arbitramento dos honorários sucumbenciais de forma
equitativa. Entendimento jurisprudencial desta C. 8a Câmara
de Direito Público, deste E. TJSP.
APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA e APELAÇÃO
DA MUNICIPALIDADE PROVIDA EM PARTE e
REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA EM PARTE,
SOMENTE PARA REFORMAR O CAPÍTULO DA R.
SENTENÇA
REFERENTE
AO
VALOR
DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
Cadima Santos de Lima propôs ação de obrigação de
fazer, com pedido de tutela provisória de urgência, em face do Município de
Jacareí e do Estado de São Paulo, objetivando a condenação dos réus na
obrigação de proceder a sua inclusão em programas de habitação popular,
através da disponibilização de linha de financiamento público para aquisição
de imóvel, pela concessão de subsídio para pagar total ou parcialmente o custo
de acesso à moradia ou mesmo por meio de programa de habitação temporário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000320-06.2018.8.26.0292 -Voto no 12025 - amsjr
3
como a locação social (auxilio aluguel) até sua efetiva integração em programa
definitivo de moradia digna, tendo em vista a condição de vulnerabilidade em
que se encontra.
Aberta a instrução no processo originário, os réus
apresentaram contestações (fls. 73/87 - FESP e fls. 91/106 Município de
Jacareí).
A FESP entende ser parte ilegítima no feito, sendo
obrigação do Poder Municipal regularizar a situação da autora. No mais,
entende ser o pedido da autora juridicamente impossível, invocando, ainda, o
Princípio da Reserva do Possível. No mérito, alega que “art. 6° da
Constituição Federal, por si só, não tem força vinculante para embasar a
pretensão inicial exposta em face dos entes públicos, justamente porque se
trata de norma constitucional de eficácia limitada programática, cuja
efetivação depende da elaboração de planos estatais previstos em leis
infraconstitucionais, juntamente às políticas públicas” que “não é possível
afirmar que a Lei 10.365/99 representaria política pública hábil a
fundamentar a pretensão do auxílio-aluguel requerida nos autos. É que
referida lei se limita a autorizar, no âmbito do Estado de São Paulo, a
implantação da política da locação social, carecendo de regulamentação por
meio de Decreto Executivo” e que “a despeito dessa autorização legal
concedida ao Poder Executivo, não houve qualquer regulamentação da
política de locação-social em âmbito estadual, até mesmo porque, a Lei
10.365/99 é inconstitucional, por padecer de insanável vício formal de
iniciativa”. Por fim, invoca os Princípios da Igualdade e da Razoabilidade.
O Município alega, em suma, que a autora não preenche
os requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio aluguel, pois “a
autora assim como seu companheiro, são pessoas saudáveis e aptas ao
trabalho. Tanto que está trabalhando e auferindo renda, assim como sua filha
Thais de 19 anos. Ademais, a autora não se encontra nem se enquadra em
nenhuma situação prevista em lei que justifique o pagamento”, e que “nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000320-06.2018.8.26.0292 -Voto no 12025 - amsjr
4
termos das previsões legais, faz-se necessário analisar nos casos de concessão
de auxílio aluguel a COMPOSIÇÃO DA RENDA FAMILIAR DEVERÁ SER
LEVADA EM CONSIDERAÇÃO A TOTALIDADE DO RENDIMENTO
BRUTO DOS MEMBROS DA FAMÍLIA, oriundos do trabalho e/ou de outras
fontes de trabalho de qualquer natureza, fato omitido dos autos”, que “NÃO
HÁ QUE SE FALAR EM PESSOA EXPOSTA A VULNERABILIDADE
SOCIAL PELO FATO DE RESIDIR EM IMÓVEL LOCADO”.
Após a apresentação do laudo pericial (fls. 331/342), a
autora fez novo pedido de antecipação de tutela, sobrevindo a r. decisão
agravada de indeferimento (fl. 355) e interposto agravo de instrumento desta r.
decisão, Acórdão desta C. 8a Câmara de Direito Público deu provimento ao
recurso para conceder o benefício de Auxílio Aluguel, previsto na Lei
Municipal n° 5.033, de 04 de abril de 2007 (fls. 449/456).
A r. sentença julgou procedente em parte os pedidos e
condenou somente a Municipalidade “na obrigação de conceder a ela o
auxílio aluguel, pelo prazo de 36 meses, a contar do início do cumprimento da
tutela recursal concedida (fls. 393), que ora torno definitiva, devendo o
requerido, no final deste prazo, reavaliar as condições socieconômicas da
autora”, sic. A autora foi condenada a arcar com honorários advocatícios da
Fazenda Estadual no importe de 10% do valor atualizado da causa, mas
suspensos pelo deferimento da gratuidade e em decorrência da sucumbência
recíproca entre a Municipalidade e a autora cada qual foi condenada a arcar
com honorários advocatícios da parte ex adversa no importe de 10% do valor
atualizado da causa, mas suspensos pelo deferimento da gratuidade à autora.
Cadima Santos de Lima apelou (fls. 492/508) alegando
que: a) houve violação a princípios fundamentais e sociais previstos na
Constituição Federal, violação ao direito a moradia digna e omissão do Poder
Público Municipal; b) a autora é moradora da cidade de Jacareí há mais de 20
anos, sendo que atualmente é a única provedora de renda em seu núcleo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000320-06.2018.8.26.0292 -Voto no 12025 - amsjr
5
familiar, composto por ela e seus dois filhos José Diogo Santos de Lima e
Lívia Santos de Lima; c) a família da autora encontra-se cadastrada no
programa Minha Casa Minha Vida desde 2011, ou seja há 09 anos, sem
qualquer perspectiva de ser contemplada por programa habitacional definitivo
e d) não há que se falar em violação da regra da separação dos poderes e de
ingerência
indevida
do
Poder
Judiciário
na
“discricionariedade
administrativa”. Pediu “para condenar o réu na obrigação de proceder à
inclusão do núcleo familiar do autor nos programas de habitação social do
Município de Jacareí, concretizando tal política, em especial, pela imediata
disponibilização de linha de financiamento público para aquisição de imóvel
que se possa caracterizar como de interesse social, inclusive, para viabilizar o
efetivo acesso à habitação, com a concessão de subsidio para pagar total ou
parcialmente o custo de acesso à moradia (art. 16, da Lei 5160/2008)”, sic.
A Municipalidade apelou (fls. 524/537) asseverando
que: a) a condenação de honorários de sucumbência foi exorbitante e
desproporcional porque à causa foi dado de forma aleatória o valor de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais); b) a escolha das prioridades e dos
critérios que autorizam o recebimento do pretendido “auxílio aluguel”, se
inserem dentro do poder discricionário da Administração Pública Municipal de
Jacareí, a quem incumbe fixar os critérios e requisitos aos beneficiários; c) é
necessária a reforma da sentença para rever a condenação de pagamento de
auxilio-aluguel, eis que a autora foi analisada por equipe e não preenche os
requisitos da Lei Municipal que regulamenta sua concessão; d) a autora já está
cadastrada nos Programas Habitacionais do Município e deve ser observada a
norma do artigo 6.o da Constituição Federal/88
que trata do direito à
moradia, tem eficácia contida, cuidando-se, portanto de norma programática, a
qual necessita de lei de implantação de políticas públicas para fins de sua
aplicação, assim, não se trata de norma autoaplicável. Pediu a reforma da r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000320-06.2018.8.26.0292 -Voto no 12025 - amsjr
6
Contrarrazões (fls. 514/523 e 538/546).
É o relatório.
O recurso da autora deve ser desprovido.
O direito à moradia, previsto no art. 6o da CF/88, é norma
de eficácia limitada, na medida em que depende de uma série de normas
infraconstitucionais para se materializar, como é o caso da lei municipal em
questão.
Segundo Marcelo Novelino: [...] há normas nas quais o
constituinte, em vez de regular direta e imediatamente o interesse, opta por
fixar apenas diretrizes indicativas de fins e objetivos a serem perseguidos
pelos poderes públicos. Tais princípios se distinguem por seus fins e
conteúdos, impondo aos órgãos estatais uma finalidade a ser cumprida
(obrigação de resultado), embora sem determinar os meios a serem adotados.
(Curso de Direito Constitucional, 11 ed., Salvador, Juspodivm, 2016, p. 109).
Assim, o objetivo de garantir moradia digna para todos,
independentemente da capacidade aquisitiva, tem caráter programático e requer
políticas públicas para sua concretização, as quais cabem ao Poder Executivo,
que aloca recursos segundo as determinações legais em um contexto de
escassez.
No caso, em que pese a delicada situação narrada nos
autos, o estudo social realizado administrativamente e em juízo e a inscrição
da autora no programa ou projeto de habitação definitiva não asseguram o
direito público subjetivo de moradia.
A autora não comprovou que preencheu os requisitos
legais para ser contemplada pelo projeto de financiamento habitacional na
forma pretendida, portanto, não logrou produzir prova que respaldasse
quaisquer de suas alegações, não tendo, pois se desincumbido de seu ônus
probatório (Código de Processo Civil, art. 373).
Assim, de acordo com a doutrina:
“(...) o ônus da prova incumbe à parte que tiver interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000320-06.2018.8.26.0292 -Voto no 12025 - amsjr
7
no reconhecimento do fato a ser provado (Chiovenda), ou seja, àquela
que se beneficie desse reconhecimento; essa formula coloca
adequadamente o tema do onus probandi no quadro o interesse como
mola propulsora da efetiva participação dos litigantes, segundo o
empenho de cada um em obter vitória. O princípio do interesse é que
leva a lei a distribuir o ônus da prova pelo modo que está o artigo 333
do Código de Processo Civil, porque o reconhecimento dos fatos
constitutivos aproveitará ao autor e o dos demais, ao réu; sem prova
daqueles, a demanda inicial é julgada improcedente e, sem prova dos
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, provavelmente a defesa
do réu não obterá sucesso”, sic1
(...)
“Outra
importantíssima
limitação
legal
ao
livre
convencimento do juiz está nas disposições do artigo 333 sobre a
distribuição do ônus da prova, em razão das quais o juiz é obrigado a
dar por inexistentes os fatos alegados e não provados (regra de
julgamento)”, sic.2
Ademais, no que se refere ao ônus da prova, esse é o
entendimento jurisprudencial desta C. 8a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO, conforme se depreende de trecho do v. Acórdão da ilustre
DESEMBARGADORA CRISTINA COTROFE3:
“O ônus da prova representa uma verdadeira distribuição
de riscos, ou seja, considerando que o conjunto probatório possa ser
lacunoso ou obscuro, a lei traça critérios destinados a informar, de
1 Candido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, 6a
edição, Malheiros Meditores, p. 71.
2 Candido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, 6a
edição, Malheiros Meditores, p. 107.
3 Apelação no 0031083-26.2010.8.26.0053, Relatora: Cristina Cotrofe,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 04/05/2016
e Data de registro: 04/05/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000320-06.2018.8.26.0292 -Voto no 12025 - amsjr
8
acordo com o caso, qual dos litigantes deverá suportar os riscos
derivados dessas lacunas ou obscuridades, arcando com as
consequências desfavoráveis de não haver provado o fato que lhe
aproveitava4.”
E ainda, vale ressaltar trecho do v. Acórdão do preclaro
DESEMBARGADOR LEONEL COSTA, também, desta E. 8a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO, deste C. TJSP5:
Na lição de Ernane Fidélis dos Santos, em sua obra
Manual de Direito Processual Civil, 3a ed., 1994, Saraiva, São Paulo,
vol. I, p. 380: “A regra que impera mesmo em processo é a de que
'quem alega fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das
partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou
inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou
direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova”, sic.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial em caso
parelho, visando o direito à moradia, na Comarca de Jacareí:
“DIREITO À MORADIA Demandante que pretende seja
assegurado o direito à moradia mediante a disponibilização de
unidade habitacional ou de auxilio-aluguel até ser contemplado em
programa habitacional Inadmissibilidade A norma constitucional
que prevê o direito à moradia, dentre outros direitos sociais, possui
natureza programática Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido." (TJSP;
Apelação Cível 1007687-81.2018.8.26.0292; Relator: Des. Moacir
Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de
4 in JTJ-Lex 143/89, Rel. Benini Cabral,
5 Apelação no 1005444-47.2014.8.26.0053, Relator: Leonel Costa,
Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 27/04/2016
e Data de registro: 29/04/2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000320-06.2018.8.26.0292 -Voto no 12025 - amsjr
9
Jacareí
Vara da Fazenda Pública; Datado Julgamento:
07/04/2012; Data de Registro: 27/04/2020).
Assim, a r. sentença deve ser mantida, na maioria dos
capítulos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal, que
possibilita ao Relator, nos recursos em geral, “limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver
de mantê-la”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado
artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça.
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado
corretamente esta questão suscitada, desnecessária a repetição pormenorizada
dos termos nela dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima
mencionada.
Decidiu o MM. Juízo a quo:
Inegável, portanto, que o imediato agraciamento da
autora no programa de habitação definitivo, em detrimento daqueles
que já se encontravam cadastrados em igual programa habitacional,
configura afronta à isonomia.
Certamente a concessão desse benefício a ela
subverteria, em tese, a sequência de agraciamento, hoje pautada na
ordem de inscrição dos interessados, muitos deles também em
situação de risco e bem precária.
Também não existe hipótese legal para a concessão de
auxílio-aluguel estadual.
Regulado pela Portaria no 323/10 da Secretaria
Municipal de Habitação, há previsão de que tal benefício destina-se
ao atendimento de famílias afetadas por obras públicas ou que
estejam localizadas em áreas de risco iminente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000320-06.2018.8.26.0292 -Voto no 12025 - amsjr
10
Nesse mesmo sentido, confiram-se julgados do E. TJSP:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.MUNICÍPIO
DE
SÃO
PAULO.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE DA COHAB EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE
AUXÍLIO ALUGUEL ACOLHIDO. Compete à Secretária Municipal
de Habitação SEHAB a liberação de recursos necessários ao
atendimento do habitacional definitivo, bem como ao pagamento de
auxílio
aluguel
até
o
atendimento
habitacional
definitivo.
INADMISSIBILIDADE. Não há que se falar em descumprimento ao
direito à moradia. Auxílio aluguel - atendimento habitacional
provisório concedido uma única vez, com prazo de validade de 30
(trinta) dias, de acordo com a Resolução no 31/2007. Ausência dos
requisitos para concessão do benefício pleiteado.Com relação ao
pedido de moradia definitiva, em que pese à situação de
vulnerabilidade da autora, não restou demonstrado nos autos que
tenha sido preterida no programa habitacional municipal. Precedente
desta Corte. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(8a
Câmara
de
Direito
Público
Apelação
n.
1022190-53.2015.8.26.0053,
Rel.
Des.
Ronaldo
Andrade,
j.
10.08.2016).“
O recurso da Municipalidade deve ser provido em parte
e a remessa necessária acolhida em parte somente para reformar o capítulo da
r. sentença referente aos honorários sucumbenciais.
A autora faz jus ao benefício temporário do auxilio
aluguel previsto na Lei Municipal no 5033/2007.
Analisando-se os autos, verifica-se que o MM. Juízo a
quo deferiu a produção de prova pericial (fls. 146/147) e o laudo pericial (fls.
331/342) esclareceu que:
“A residência provisória é um porão, no andar superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000320-06.2018.8.26.0292 -Voto no 12025 - amsjr
11
é ocupada por entulho e no andar inferior o acesso é feito através de
uma escada. Tem área aberta descoberta com muito mato, dois
cômodos, sendo um que serve como sala e quarto onde repousam
senhora Cadima e a filha Lívia e no outro o filho José Diogo, em um
colchão “
(...)
“A família se encontra provisoriamente locada em
imóvel, cujo valor é de R$550,00, entretanto se encontra atrasado há
cerca de 2 anos. Sendo esta, já comunicada com ordem de
desocupação do imóvel programada para o dia 20/02 do corrente
ano.”
(...)
“Com apenas 15 dias de vida, Cadima foi dada para
uma família pra ser criada. Quando atingiu a maioridade saiu da
Bahia e veio tentar vida em São Paulo, ainda solteira. Em Jacareí,
conheceu Valdomiro, foram morar juntos, mas como não possuía
familiares ou qualquer apoio com que pudesse contar, se submeteu a
violências e humilhações por parte do companheiro, em decorrência
do uso de álcool,”
(...)
“A família encontra-se cadastrada no programa Minha
Casa Minha Vida desde 2011, sem perspectiva de ser contemplada.
Quanto à Fundação PróLar está inscrita desde fevereiro de 2013,
também sem previsão de inclusão nos futuros empreendimentos com
ênfase na Política Habitacional. Por conta da falta de habitação
adequada, sentimento de humilhação, diante da negativa por parte do
poder público da solicitação de Auxílio Aluguel ou inclusão nos
programas de habitação, a família se encontra com os laços
fragilizados, próximos a sua ruptura. O esposo Valdomiro saiu de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000320-06.2018.8.26.0292 -Voto no 12025 - amsjr
12
casa, o filho José tem se evadido constantemente da escola, podendo
acarretar sua exclusão do projeto Jovem Aprendiz. A filha Thais está
gesta de 2 meses, indo residir com o companheiro.”
(...)
“No transcorrer de todo o processo, muito foi-se
discutido quanto ao preenchimento dos requisitos exigidos, e muito
embora o município alegue que não tem obrigatoriedade de ofertar
moradia à população, o mesmo, através da Lei no 5.033 de 04 de abril
de 2007, regulamentada pelo Decreto no 706, de 31 de maio de 2007,
sob disposições preliminares no Artigo 1o, diz que: “... institui o
Programa Auxílio Aluguel no Município de Jacareí, que tem por
objetivo de garantir a inclusão social de pessoas e famílias de baixa
renda, visando o resgate da cidadania e da dignidade humana, por
meio de apoio econômico em complemento às suas expectativas
rendas. Do ponto de vista social, concluo que a requerente apresentou
requisitos suficientes que contemplem o requerimento do Auxílio
Aluguel”.
A Lei Municipal n° 5.033, de 04 de abril de 2007,
instituiu o programa denominado “Auxílio Aluguel”, com o objetivo de
garantir a inclusão social de pessoas e famílias de baixa renda.
Neste sentido, oportuno destacar o disposto nos artigos
4o e 6o, do referido diploma legal, in verbis:
“Art. 4o. O Auxílio-Aluguel visa assegurar moradia
transitória, em caráter emergencial, de pessoas ou famílias privadas
da respectiva moradia em decorrência de:
I. catástrofe ou calamidade pública;
II. risco pessoal e eventos de risco;
III. situações de risco geológico;
IV. situações de risco à salubridade;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000320-06.2018.8.26.0292 -Voto no 12025 - amsjr
13
V. desocupação de áreas de interesse ambiental;
VI. intervenções urbanas;
VII. outras previstas em lei e regulamento.
(...)
Art. 6o. Para habilitar-se no Programa, os interessados,
além de preencher os requisitos específicos previstos nesta Lei
deverão:
I. pertencer à família cuja renda seja igual ou inferior
a 03 (três) salários mínimos;
II. não possuir imóvel próprio no Município ou fora
dele;
III. residir no Município, no mínimo, há 2 (dois) anos.
Parágrafo Único. Na composição da renda familiar
deverá ser levada em consideração a totalidade do rendimento bruto
dos membros da família, oriundos do trabalho e/ou de outras fontes
de trabalho de qualquer natureza;” (grifamos).
Conforme se depreende da perícia realizada, “se
somarmos as rendas do núcleo familiar (Cadima, José Diogo e a pensão
alimentícia da filha Lívia, que nem sempre é fixa), e subtrairmos todas as
despesas, ainda assim veremos que a família se encaixa em situação de risco
social”. Além disso, “no caso destes autos, o critério renda pouco importa,
havendo outros fatores que indicam a situação de risco social da família,
conforme já exposto neste trabalho” (fl. 336).
Assim, o caso dos autos se insere na hipótese do art. 4o
da Lei Municipal no 5.033/2007, tendo-se em vista a privação da respectiva
moradia em decorrência de "risco pessoal e eventos de risco”, deixado a
residência em que vivia em razão de despejo e se encontrando na iminência de
ser despejada novamente.
Passo
à
análise
dos
honorários
advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000320-06.2018.8.26.0292 -Voto no 12025 - amsjr
14
sucumbenciais.
Como já decidiu esta C. 8a Câmara de Direito Público,
deste E. TJSP, vale transcrever trecho do V. Acórdão, proferido pela ilustre
Desa. Teresa Ramos Marques:
“A hipótese se regeria pelos arts. 259, inc. II, e 260 do
CPC, somente se definidos os valores das prestações vencidas e
vincendas. Na dificuldade de quantificação prévia, a jurisprudência
vem assegurando a possibilidade de se estabelecer valor meramente
estimativo, sem vinculação obrigatória com a repercussão econômica
real do pedido.
Certamente se trata de estimativa provisória, podendo o
juiz desprezá-la posteriormente para efeito de fixação de honorários
advocatícios, bem como para exigir recolhimento complementar de
custas6”
Pois bem.
O autor propôs ação de obrigação de fazer em face das
rés (fls. 1/20), assim, conclui-se que o valor dado à causa de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais) é meramente estimativo, porque não há documentação
hábil que configure o efetivo proveito econômico referido pela autora,
portanto, tendo-se em vista que o proveito econômico obtido na demanda se
mostra inestimável, atrai-se a possibilidade de arbitramento dos honorários de
forma equitativa (§8o, do art. 85, do CPC/2015):
Art. 85. (...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito
baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o
Isto porque a finalidade da norma supracitada não é
6 Agr. Inst. no 9033136-30.2003.8.26.0000, Órgão julgador: 8a Câmara de
Direito Público, Outros números: 3310255100, j. 6/8/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000320-06.2018.8.26.0292 -Voto no 12025 - amsjr
15
apenas de evitar a fixação de verba honorária em valor irrisório, mas também
conter a fixação de valores exorbitantes que não se justifiquem.
Nesse sentido, bem anota o eminente Desembargador
Bandeira Lins, desta 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, deste E. TJSP:
“Nesse aspecto, não se pode perder de vista que, na
etimologia da palavra honorários, revela-se a essência dessa forma
de remuneração, que, correspondente ao exercício das artes liberales,
é essencialmente imaterial: ainda que por meio financeiro, está-se a
honrar a aplicação do saber jurídico na solução de caso prático. E a
expressão da dignidade assim exercida nunca será o reflexo
aritmeticamente estimável do trabalho considerado em si, ao
contrário do que se passa na definição de honorários convencionais:
trata-se antes de medida de reconhecimento do serviço prestado, em
nome da parte, à efetivação da Justiça.
O artigo 85 do Código de Processo Civil compõe um
efetivo microssistema normativo cuja leitura deve compreender a
totalidade de suas matrizes estruturantes, e não apenas uma delas; e a
principal diretriz a ser seguida é a busca da justa medida entre o
excesso e a insuficiência na fixação de honorários à vista do esforço
que a defesa da causa efetivamente requereu e do peso que a verba
assuma para o vencido, valendo lembrar que, deste, a verba é
requisitada como verdadeira exação estatal, ainda que em benefício
de particular.
Nessa perspectiva, impõe-se concluir que a Lei
Processual disse menos do que pretendia, no § 8o do art. 85, ao se
referir apenas a parte dos casos em que a verba e o esforço não
encontram correspondência bastante na metodologia ordinária para a
estimativa dos honorários (lex dixit minus quam voluit). E para que se
restaure seu propósito, há de se compreender os incisos do § 2o, o § 3o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1000320-06.2018.8.26.0292 -Voto no 12025 - amsjr
16
e o § 8o do art. 85 como integrados evitando-se fixar verba
desproporcional ao empenho de fato requerido pela causa e revelado
em sua condução7”, sic.
Portanto, tendo-se em vista a natureza da ação, grau de
complexidade da demanda e o tempo despendido para o deslinde da
controvérsia, durante a fase de conhecimento em primeiro grau, por equidade
(§8o, do art. 85, do CPC/2015), fixo os honorários advocatícios em R$
1.500,00, devendo constar no dispositivo da r. sentença que: “a autora fica
condenada a arcar com honorários advocatícios da Fazenda Estadual no
importe de R$ 1.500,00, mas suspensos pelo deferimento da gratuidade e em
decorrência da sucumbência recíproca entre a Municipalidade e a autora cada
qual resta condenada a arcar com honorários advocatícios da parte ex adversa
no importe de R$ 1.500,00, mas suspensos pelo deferimento da gratuidade à
autora”.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO À
APELAÇÃO DA AUTORA e DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE AO
RECURSO DA MUNICIPALIDADE e ACOLHE-SE EM PARTE A
REMESSA
NECESSÁRIA,
SOMENTE
PARA
REFORMAR
O
CAPÍTULO DA R. SENTENÇA REFERENTE AO VALOR DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
Antonio Celso Faria
Relator
7 Embargos de Declaração no 1006383-27.2014.8.26.0053, Relator: Des.
Bandeira Lins, Comarca: São Paulo, Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público, Data do
julgamento: 08/02/2019 e Data de publicação: 08/02/2019